Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724504-62.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, MHFT INVESTIMENTOS SA, POSITIVA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA RECORRIDOS: DILSON JOAQUIM DE MORAIS, MERCILIO DOS SANTOS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, TURIBIO &amp; GUIMARAES ESTUDOS ECONOMICOS S/S - ME, KBO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO AFASTADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. Muito embora a decisão agravada não esteja abarcada nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento é cabível para desafiar decisão relacionada à definição de competência. Se as contrarrazões agitam preliminar de incompetência que, analisada na decisão agravada, não foi objeto de específica e tempestiva insurgência, operada está a preclusão acerca da matéria. A cláusula de eleição de foro não deve ser oposta a sujeito que sobre ela não deliberou. Por ser matéria afeta à competência territorial, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando a causa de pedir exposta na petição inicial demanda análise judicial de matérias que vão além daquelas restritas às balizas do instrumento contratual, atreladas, mais especificamente, à alegação de atos fraudulentos que importaram no desvirtuamento do objeto contratual, atraindo, por conseguinte, a regra geral prevista no artigo 46, do Código de Processo Civil, e, sendo o caso de multiplicidade de réus com diferentes domicílios, aquela prevista no §4o, de igual dispositivo. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 63 do CPC e 52, ambos da Lei 6.404/76, 46, caput e §4o, e 53, ambos do CPC, ao afastar a cláusula de eleição de foro livremente pactuada com a recorrida. Asseveram que não se sustenta a tese de que a FUNDIÁGUA não estaria submetida às regras da escritura da emissão, bem como à cláusula eleição de foro, tendo em vista que a parte recorrida é uma investidora qualificada, e, portanto, não poderia alegar desconhecimento das regras de mercado inerentes aos títulos adquiridos. Acrescentam que não restou demonstrado qualquer prejuízo proveniente da modificação de competência para o Rio de Janeiro. Defendem, ainda, que o fato de tratar de ação de reparação de dano proveniente de suposto delito, não obsta a observância da cláusula de eleição de foro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da juntada da guia de recolhimento, foi determinada a intimação dos recorrentes para que providenciassem e comprovassem o recolhimento em dobro do preparo (ID 24939499). Todavia, limitaram-se a comprovar o preparo de forma simples (IDs 25238529 e 25238530). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 63 do CPC e 52, ambos da Lei da S.A.; 46, caput e §4o, e 53, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao declarar o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal como competente para o processamento do feito, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023